Tribunal: TJDFT
Processo: 0719622-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E SEGURANÇA JURÍDICA. ANÁLISE CIRCUNSTANCIAL DO CASO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 292, II, do CPC estabelece as regras para determinar o valor da causa em ações que envolvem a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico. Nesses casos, o valor da causa corresponderá ao valor do ato ou da parte controvertida.
2. Na hipótese, apesar da existência de contratos de empréstimos sobre os quais a apelante se comprometeu ao pagamento de parcelas mensais descontados em sua conta corrente, a controvérsia não envolve a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico. A apelante pretende apenas a modificação da forma de pagamento do débito, de modo que não haja mais descontos em sua conta bancária. A obrigação de pagar continua íntegra e válida.
3. O valor da causa, nestes casos, deve corresponder à dimensão econômica do direito em disputa e não o conteúdo econômico equivalente ao valor dos contratos.
4. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o princípio da boa-fé objetiva para as relações de consumo (art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC). Significa exigência de as partes agirem com parâmetros de lealdade, transparência e confiança. Como destaca a jurisprudência e doutrina, o princípio também se aplica para o consumidor.
6. Paralelamente, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular, facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
7. No âmbito do Tribunal de Justiça, há entendimentos divergentes sobre a aplicabilidade da Resolução. De um lado, há julgados que não admitem a revogação do débito em conta, sob o principal argumento de ofensa à boa-fé objetiva. Em sentido oposto, há julgados que reconhecem a legitimidade do cancelamento, por entender se tratar de uma faculdade do consumidor.
8. A melhor interpretação da matéria é intermediária. Há que se verificar eventual exercício abusivo do direito estabelecido em favor do consumidor. O parâmetro principal é a boa-fé objetiva, ou seja, observância de lealdade e confiança.
9. O art. 187 do Código Civil estabelece expressamente a boa-fé objetiva como limite ao exercício de qualquer direito: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".
10. A Resolução do Conselho Monetário Nacional - que não é lei em sentido formal - deve ser lida sob as luzes da boa-fé objetiva - que decorre de lei ordinária (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) Deve-se, como consequência, vedar condutas que indiquem a má-fé do consumidor. Isso ocorre, por exemplo, com a contratação de empréstimo com desconto em conta corrente e, logo depois (um a três meses), sem qualquer justificativa, a revogação da autorização.
11. A princípio, o consumidor pode revogar a autorização concedida. Todavia, isso não afasta a necessidade de análise circunstancial que, dentre outros elementos, deve examinar: 1) tempo da revogação após assinatura do contrato; 2) se há cláusula expressa que prevê aumento de juros com a revogação - como expressamente admite a Res. do CMN; 3) exame de eventual justificativa do consumidor de modo a aferir exercício abusivo do direito (art. 187 do Código Civil).
12. Na hipótese, ficou demonstrado os descontos realizados na conta da apelante, bem como a negativa do BRB em cessar os débitos. Em que pese o direito potestativo da mutuária de revogar as autorizações de descontos em sua conta corrente, o acervo probatório demonstra que há indicativo de exercício abusivo do direito por parte da apelante: a uma porque, poucos meses após a contratação dos referidos empréstimos (7 e 4 meses, respectivamente), a consumidora requereu a revogação dos débitos automáticos em sua conta corrente; a duas porque, a consumidora é servidora pública, com remuneração líquida suficiente para honrar com os compromissos assumidos.
13. Ressalte-se que a consumidora tinha pleno conhecimento das condições da contratação e utilizou a autorização de débito automático para obter condições mais vantajosas com a intenção prévia de revogá-la em seguida, o que não pode ser admitido.
14. A modificação da forma de pagamento, fundamentada em direito potestativo puro e simples, sem oferecer proposta de adimplemento da obrigação com condições que preservem o equilíbrio contratual, viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, pois impõe à instituição financeira uma mudança no produto bancário contratado, o que acarreta repercussões econômica para as partes.
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.